Tribunal: TJES
Processo: 5001311-60.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001311-60.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA DE AMARAL SANTOS
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIALPARQUE CABRAL e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001311-60.2024.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ROSANA DE AMARAL SANTOS

RECORRIDOS
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE CABRAL, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES AS.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES POR PARTE DA RÉ. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INEXIBILIDADE TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERIODO ANTERIOR A EFETIVA IMISSÃO NA POSSE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de Origem,
in verbis
:

“[...] a Autora celebrou com a Ré MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contrato particular de promessa de compra e venda de um imóvel residencial situado no CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE CABRAL, na cidade de Serra-ES. A entrega das chaves estava prevista para o dia 30/11/2017, o que não foi cumprido pela MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. Em agosto de 2019 compareceu à unidade imobiliária para ser imitida na posse. Porém, foram constatadas falhas estruturais no apartamento. Como condição para realizar os reparos, a MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A fez com que a Autora assinasse termo de autorização de posse, datado de agosto daquele ano. Ultrapassado, novamente, o prazo para entrega do imóvel, a Autora moveu ação judicial em face da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A (PNº 0002380-57.2020.8.08.0014), sobrevindo a entrega da unidade imobiliária em maio de 2021, mediante cumprimento de ordem judicial. Ocorre que o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE CABRAL iniciou a cobrança de taxa condominial da Autora a partir do mês de setembro de 2019 (mês seguinte à assinatura do termo de autorização de posse). Certo é que entre os meses de setembro de 2019 e abril de 2021 a Autora não tinha a posse da unidade imobiliária, tornando as cobranças indevidas. Sob tais premissas, almeja a declaração de inexistência da dívida constituída entre setembro de 2019 até abril de 2021 e a condenação dos Requeridos ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para declarar a inexigibilidade do débito consistente nas taxas condomínios do período correspondente entre setembro de 2019 e abril de 2021. Inconformada, a Requerente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar a r. sentença, especificamente quanto a rejeição do pedido de danos morais.

.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela Autora consistem em verificar os requisitos necessários a condenação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No mérito, compulsando detidamente os autos, verifico que é incontroverso o fato de que somente ocorreu a imissão na posse do imóvel pela Recorrente em maio de 2021 por força de decisão judicial, e que no contrato firmado entre ela e a Ré MRV ENGENHARIA há cláusula expressa no sentido de que as despesas com taxa condomínio serão de exclusiva responsabilidade da PROMITENTE VENDORA, no caso, a Requerida MRV ENGENHARIA, até a entrega do imóvel.

5. Nesse sentido, a r. sentença segue os termos da jurisprudência do e. STJ, “
‘o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora’
(AgInt no REsp 1.839.746/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 08/05/2020)” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.924.382/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

6. Por outro lado, em relação aos danos morais, entendo que a situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, visto que os transtornos causados pela Ré MRV ENGENHARIA vão além do mero inadimplemento contratual quanto ao atraso na entrega do imóvel, prejuízo esse, inclusive, reconhecido nos autos da ação 0002380-57.2020.8.08.0014. Nesse particular, é de se notar que a tese central do acórdão proferido nos autos da ação 0002380-57.2020.8.08.0014, recai exclusivamente sobre os fatos que circundavam o atraso na efetiva entrega do imóvel. Ocorre que mesmo após a baixa definitiva da referida ação em 03 de junho de 2022, persistiu a Requerida MRV ENGENHARIA em não honrar com a sua obrigação contratual inerente à assunção das despesas do imóvel até a sua efetiva entrega à Recorrente, o que motivou a persistência e continuidade das cobranças por parte do Réu CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE CABRAL com relação à taxa condominial referente ao período em que a Recorrente ainda não estava na posse do imóvel, ou seja, inerente a período de responsabilidade da Requerida MRV ENGENHARIA.

7. Diante disso, divirjo com as devidas vênias do entendimento do Juízo sentenciante quanto à potencial configuração de
bis in idem
, ante o reconhecimento de lesão a esfera patrimonial haja vista que os danos provocados pela Requerida MRV ENGENHARIA na qualidade de fornecedor de bens e serviços na forma dos artigos 2º e 3º do CDC, são diversos, ou mesmo superaram o objeto da ação 0002380-57.2020.8.08.0014, diante da continuidade das consequências inerentes à sua falha na prestação de serviços Requerida MRV ENGENHARIA com o atraso na entrega do imóvel.

8. Assim, entendo que efetivamente se encontra configurado no caso dos autos os danos morais, na medida em que a autora além da expectativa frustrada em não receber o imóvel conforme, mesmo após o reconhecimento do seu direito a imissão na posse do imóvel através da reconhecido da ação 0002380-57.2020.8.08.0014, permaneceu exposta a cobranças de despesas inerentes ao imóvel que não eram sua obrigação contratual.

Assim, entende-se que a falha na prestação do serviço é notória, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

9. Nesse sentido, compreendo que o valor a ser arbitrado a título de dano moral, em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, deve ser fixado no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, pelo que
CONDENO
a 2ª Requerida MRV ENGENHARIA a pagar ao Recorrente indenização por danos morais, ora arbitrando, levando em conta, para além dos fatores já citados, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte recorrente, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)